Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720005-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO SANTOS DE CASTRO EMBARGADO: R.S.A COMERCIO DE PAES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ID 60164632. Sustenta que movimenta "apenas a conta bancária do banco Nubank, de modo que desconhece qualquer vínculo atual com as instituições financeiras mencionadas por este Juízo, quais sejam: 'Banco Inter, PagueVeloz IP LTDA, Mercado Pago IP LTDA, RecargaPay IP LTDA, Ame Digital Brasil IP LTDA, Banco Pan, Itaú Unibanco S.A e Banco Bradesco'”. Busca aplicação do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e pelo artigo 98 do CPC e o saneamento da demanda. É o breve relato. Decido. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante. A apresentação extemporânea de documentos não autoriza a revisão da decisão. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA